Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-84.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-84.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO ALVES MACEDO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO BANCÁRIO PESSOAL . JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000857-84.2017.8.05.0199, em que figuram como apelante
FREDERICO ALVES MACEDO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.